Tribunal: STF
Processo: HC 184022
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lais Naked Zaratin em favor de Nezeli Regina Garcia de Moraes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 545.410/SP (evento 18).
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) (evento 12 – fls. 43/4).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 19). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 545.410/SP (evento 18).
    No presente writ, a Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde abril de 2019. Informa designada a audiência de instrução e julgamento para junho de 2020. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aduz a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor da paciente, mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Assevera, ainda, que a paciente é portadora de doenças graves (com sintomas de meningite, manchas pelo corpo, tontura, dor na nuca, rígida e com problemas renais). Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, sucessivamente, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, tem-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo magistrado singular e mantida pela Corte a quo para a garantia da ordem pública, em face dos "indícios suficientes acerca do envolvimento da paciente com a associação para o tráfico de drogas, eis que as interceptações telefônicas revelaram que ela detinha papel relevante dentro do grupo, não se tratando de pessoa ingenuamente cooptada pelo tráfico" (e-STJ fl. 867). 
    Destacou o Tribunal local que "a sua custódia decorre das circunstâncias concretas do caso, justificadoras da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, consistentes no modo planejado e permanente, nos diversos pontos de venda de drogas, em que associação criminosa atuava, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta, indicando ser necessário o encarceramento para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida" (e-STJ fl. 867). 
    Dessa forma, resta plenamente justificada a custódia cautelar, consoante vem decidindo este Sodalício (grifos acrescidos): 
    (…).
    No tocante ao alegado excesso de prazo, cumpre destacar que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. 
    De fato, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 
    Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior. 
    Quanto ao tema, asseverou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 864-865 – destaques acrescidos): 
    [...] Aponta que, em 16 de maio de 2019, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de todos os indiciados arrolados durante a investigação, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação. 
    Relatou que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público, como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Afirma que, em 23 de maio, determinou a notificação da paciente e dos demais corréus, sendo decretada também a prisão preventiva dos mesmos e expedidos os respetivos mandados de prisão. 
    Outrossim, revela que, na oportunidade, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente. 
    Aponta que a paciente, devidamente notificada, apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas próprio. Informa que os autos aguardam a apresentação de defesa preliminar pelos corréus já notificados, bem como a notificação de três corréus ainda não localizados. 
    Ressalta que os autos foram desmembrados para os réus foragidos, a fim de não causar prejuízo aos corréus presos. Entretanto, sinaliza que a instrução não foi designada em razão da não apresentação de defesa preliminar dos outros corréus já localizados, presos e notificados. 
    Pondera que, diante da complexidade dos autos decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de notificação dos acusados por carta precatória, o que demanda maior tempo, entende não estar caracterizada situação de excesso de prazo da prisão cautelar. 
    Portanto, no que tange ao alegado excesso de prazo, o feito caminha dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia na condução do processo pelo juízo processante ou pelo Ministério Público.
    Nesse contexto, não há que se falar em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do paciente por este fundamento. 
    Nesse norte (destaques acrescidos): 
    (…).
    Constata-se, ainda, de consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que há audiência de instrução e julgamento marcada para os dias 29 e 30/6/2020. 
    O Tribunal local entendeu não ser cabível a concessão de prisão domiciliar por não haver comprovação nos autos de ser a paciente imprescindível ou a única responsável pelos cuidados dos menores. 
    Salientou, ainda, que "não obstante o fato de uma de suas filhas ser lactente, como informou o juízo a quo, a paciente dedicava seu tempo às atividades de uma associação criminosa que realizava tráfico de drogas. Tal conduta não satisfaz a finalidade da lei que é a de assegurar os direitos dos menores, mormente quando estão em perigo em razão da presença da paciente, que realizava o tráfico de drogas no seio familiar, auxiliando seu marido e genitor das crianças, submetendo-as a situação imprópria e prejudicial ao pleno desenvolvimento dos menores" (e-STJ fl. 868). 
    Desse modo, são idôneos os fundamentos utilizados para negar a prisão domiciliar à paciente, consoante a jurisprudência desta Corte Superior (destaques acrescidos): 
    (…).
    Finalmente, tendo as instâncias ordinárias concluído pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente. 
    Dessa forma, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus. 
    Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura da paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, sobre a situação atual de Nezeli Regina Garcia de Moraes (Processo 1500473-55.2019.8.08.0224), devendo encaminhar cópia de peças que reputar pertinentes.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora